Tribunal: TJDFT
Processo: 0701083-50.2024.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Ação indenizatória. Barulho excessivo. perturbação de sossego. Indenização por danos morais. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo condomínio, condenado a pagar R$ 7.000,00 a título de danos morais a um condômino que sofria com barulho excessivo, alegando ausência de responsabilidade ou, subsidiariamente, pleiteando a redução do valor arbitrado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o condomínio foi omisso em resolver os problemas de barulho enfrentados pelo Autor e se há necessidade de reparar dano por meio de indenização.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 186 c/c 927 do Código Civil, comete ato ilícito aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, gerando assim o dever de indenizar. Para que se configure a responsabilidade civil subjetiva, é necessário demonstrar a existência de quatro elementos: conduta, dano, nexo causal e culpa.
4. O dano é o prejuízo sofrido pela vítima. No caso, o apelado, idoso com marcapasso no coração, registrou diversas reclamações perante o apelante acerca de barulho. Informou, inclusive que se viu obrigado a sair de sua residência e buscar sossego na casa de amigos e familiares, o que acabou por prejudicar sua saúde física e mental. No caso, o nexo causal foi estabelecido entre a omissão do condomínio em resolver efetivamente o problema dos barulhos e o dano moral sofrido pelo apelado. A culpa do condomínio foi demonstrada pela omissão em suas responsabilidades de garantir o bem-estar dos condôminos.
5. A orientação doutrinária e jurisprudencial é no sentido de que a indenização por dano moral possui caráter compensatório e penalizante, de modo a desestimular a reincidência na ofensa ao bem juridicamente tutelado pelo direito. Assim, diante das circunstâncias verificadas no caso concreto, o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido, de forma a atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e incutir o sentimento de punição sem servir de fonte de enriquecimento.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.
------------
Dispositivos relevantes citados: art. 186 e 927 do Código Civil.